Tribunal: STJ
Processo: 0800871-72.2023.8.12.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934734 - MS (2025/0171490-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADA
: DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO - SP315543
AGRAVADO
: CESAR BONAMIGO
ADVOGADOS
: RODRIGO OTAÑO SIMÕES - MS007993
PEDRO FACHIN - MS017792
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
AGRÍCOLA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E EXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A desconstituição das premissas lançadas no acórdão recorrido – quais
sejam, a inexistência de previsão contratual que autorize a pretensão da
recorrente, assim como a adequação do valor indenizatório fixado
judicialmente ao método de cálculo pactuado – demandaria a interpretação
das cláusulas contratuais e o revolvimento da matéria fático-probatória, o que
é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: beec24fa-49de-43d0-babc-d2fbd4f498f9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934734 - MS (2025/0171490-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADA
: DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO - SP315543
AGRAVADO
: CESAR BONAMIGO
ADVOGADOS
: RODRIGO OTAÑO SIMÕES - MS007993
PEDRO FACHIN - MS017792
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
AGRÍCOLA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E EXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão
que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável,
como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A desconstituição das premissas lançadas no acórdão recorrido – quais
sejam, a inexistência de previsão contratual que autorize a pretensão da
recorrente, assim como a adequação do valor indenizatório fixado
judicialmente ao método de cálculo pactuado – demandaria a interpretação
das cláusulas contratuais e o revolvimento da matéria fático-probatória, o que
é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEWE SEGUROS S/A contra decisão
monocrática desta Relatoria (fls. 514-518), que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Nas razões recursais (fls. 521-533), a parte agravante alega que, ao contrário do
entendimento adotado no
agravado, ficou configurada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
decisum
CPC/2015 por negativa de prestação jurisdicional, em razão de o Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso do Sul, mesmo após a oposição de embargos de declaração, não ter sanado as
omissões apontadas pela embargante.
Ademais, sustenta a inaplicabilidade, na hipótese, das Súmulas 5 e 7 do STJ, já que o
caso em apreço demandaria tão somente a revaloração dos fatos e das provas.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA49923534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 6b3361ad-1165-4042-9204-01d842ea8736

Impugnação oferecida às fls. 534-542.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta provimento.
Em relação à alegada negativa de prestação jurisdicional, a argumentação recursal
não merece ser acolhida, pois, da análise dos autos, verifica-se que a Corte estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Nesse contexto, o Tribunal de Justiça
analisou, de maneira sólida e consistente, as cláusulas do contrato de seguro agrícola, assim
como a extensão da cobertura contratual.
Efetivamente, esta Corte Superior é pacífica no sentido de não haver omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e
fundamentada, de modo que apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos do devedor.
2. Agravo interno interposto à decisão unipessoal que não conheceu do
recurso especial.
3. Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022
do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente. O julgador não é obrigado a discorrer sobre
todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos
limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de
acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto. Precedentes.
4. Conforme jurisprudência desta Corte, evidencia-se a deficiência na
fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei
federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de
demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.
5. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido se sustenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
6. Não se conhece de recurso especial quando se faz necessário o reexame das
circunstâncias fático-probatórias dos autos (Súmula 7/STJ).
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.175.939/RJ, relatora Ministra
,
NANCY ANDRIGHI
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
14/4/2025
23/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO
MANDATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
.
insurgente
Documento eletrônico VDA49923534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 6b3361ad-1165-4042-9204-01d842ea8736

2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da renúncia
do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.055.320/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
NORONHA
19/8/2024
22/8/2024

Quanto ao mérito da demanda, trata-se de ação de cobrança de seguro agrícola, na
qual o Tribunal
manteve o valor indenizatório estabelecido pelo Juízo de primeira
a quo
instância, com suporte nas seguintes premissas:
A ausência de cláusula contratual cujo teor permita a redução do Limite Máximo
I)
de Garantia (LMG) com base no custo de produção, como pretende a recorrente; e
A correção do valor fixado a título de indenização na sentença, pois o montante
II)
em questão foi definido a partir de cálculo previsto no instrumento contratual firmado entre as
partes.
A propósito, importa transcrever excerto do acórdão recorrido (fls. 369-370):

"O apelante também discorre que houve uma redução arbitrária do custo de
produção pelo autor, motivo pelo qual o cálculo indenizatório deverá
readequar o valor da saca/quilo de soja indenizável para ficar proporcional ao
custo efetivamente investido pelo apelado e evitar o enriquecimento ilícito.

No entanto, o prêmio pago pelo autor no valor de R$ 37.488,00 (trinta e sete
mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) foi estipulado tendo como base o
importe de valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por saca de 60 kg de
soja. Ao contrário do sustentado pelo réu, inexiste previsão contratual
autorizando a redução do LMG (limite máximo de garantia) com base no
.
custo de produção

Aliás, com base na cláusula 22 do contrato firmado entre as partes:

"II – Para o cálculo da Perda Econômica (PEC): PES = PE - PO onde:
PES é Perda Econômica do Segurado, expressa em quilograma por
hectare;
PE é Produtividade Esperada, expressa em quilogramas por hectare;
PO é Produtividade Obtida, expressa em quilogramas por hectare;"

Portanto, correto o valor indenizatório fixado na sentença, que considerou o
valor total da apólice, (produtividade esperada) - (R$528.000,00) deduzido do
valor auferido pelo autor (produtividade obtida) - (R$131.697,99), totalizando
R$ 396.302,01 (trezentos e noventa e seis mil e trezentos e dois reais e um
."
centavo)
(g.n.)

Dessa forma, a desconstituição dos pressupostos lançados no v. acórdão recorrido –
quais sejam a inexistência de previsão contratual que autorize a pretensão da recorrente, assim
como a adequação do valor indenizatório fixado judicialmente ao método de cálculo pactuado –
demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas
do STJ.
Na mesma lógica, guardadas as devidas proporções, confira-se o precedente a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA.
. EXCESSO DE CHUVAS.
SEGURO AGRÍCOLA
PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
Documento eletrônico VDA49923534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 6b3361ad-1165-4042-9204-01d842ea8736

VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o
produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
(teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da
regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a
aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.
2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e
concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência
das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das
circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
SALOMÃO
11/4/2022
19/4/2022
Finalmente, também não prospera o recurso especial pela apontada divergência
jurisprudencial, porquanto a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial.
Nessa linha de intelecção:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS E USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. CLÁUSULA PENAL. ART.
413 DO CC. EXCESSO. REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art.
1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314
/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
04/04/2017
10/04/2017
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts.
412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo.
3. Na espécie, o Tribunal de Justiça considerou a multa contratual excessiva,
levando em conta a ocorrência da rescisão contratual em seus estágios iniciais
e a condição econômica dos contratantes. A reforma desse entendimento
demandaria nova interpretação das cláusulas do contrato e o reexame das
provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ também é óbice para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea
.
"c" do permissivo constitucional
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.547.310/RS, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
2/12/2024
9/12/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. APELO NOBRE NÃO
ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA
SEGUNDO O RITO DO DO ART 1.030, I, B, DO CPC (ART. 543-C DO
CPC/73). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA49923534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 6b3361ad-1165-4042-9204-01d842ea8736

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO AFASTADAS. DIREITO A
INDENIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES DE RATEIO.
EFEITOS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DE ÓBICE
SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Descabimento do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC quando a
Corte estadual inadmite o recurso especial com base em recurso repetitivo,
nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC.
2. Tendo o TJMG concluído que a agravada é parte legítima para promover,
de forma solitária, a demanda indenizatória, reformar tal entendimento
demandaria o revolvimento do conjunto fático- probatório e cláusulas
contratuais, o que é inviável, na via eleita, ante o óbice das Súmulas nos 5 e 7,
ambas do STJ.
3. O simples atraso no pagamento de parcela do prêmio pelo segurado, sem
que tenha sido formalmente constituída em mora, não basta para impedir o
exercício de seu direito à indenização prevista no contrato de seguro.
4. Qualquer outra análise acerca da inadimplência das mensalidades de rateio
e seus efeitos, da forma como trazida no apelo nobre, seria aqui inviável por
força das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.
5. Esta Corte firmou o entendimento de não ser possível o conhecimento do
recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a
Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela
.
alínea c do permissivo constitucional
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(AREsp n. 2.380.390/MG, relator Ministro
, Terceira
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
28/4/2025
5/5/2025

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49923534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:29:03
Código de Controle do Documento: 6b3361ad-1165-4042-9204-01d842ea8736

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.734 / MS
Número Registro: 2025/0171490-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008717220238120004
0800871722023812000450002
8008717220238120004
800871722023812000450002
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADA
: DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO - SP315543
AGRAVADO
: CESAR BONAMIGO
ADVOGADOS : RODRIGO OTAÑO SIMÕES - MS007993
PEDRO FACHIN - MS017792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEWE SEGUROS S.A
ADVOGADA
: DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO - SP315543
AGRAVADO
: CESAR BONAMIGO
ADVOGADOS : RODRIGO OTAÑO SIMÕES - MS007993
PEDRO FACHIN - MS017792
TERMO
Documento eletrônico VDA50333963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:05
Código de Controle do Documento: b27fdcd7-81bb-4f2c-ad4e-05ca5bad889e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:05
Código de Controle do Documento: b27fdcd7-81bb-4f2c-ad4e-05ca5bad889e